Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-77.2022.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001322-77.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STEPHANY NASCIMENTO SOARES - CPF: 019.797.451-10 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001322-77.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente(s):

STEPHANY NASCIMENTO SOARES

Parte Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 07

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUERIMENTO DE TROCA DE TITULARIDADE DE UC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA RECLAMADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A JUNTADA DE CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS PELA RÉ – DESISTÊNCIA REJEITADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, da legalidade da negativação da dívida objeto destes autos.

2.

A recorrente sustenta que a demanda deve ser extinta, sem resolução de mérito, tendo em vista o pedido de desistência formulado no id. 140496701. Alternativamente, defende a necessidade de realização de perícia grafotécnica, cujo meio de prova é incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, o que também ensejaria na extinção prematura do feito.

3.

A recorrida argui, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e invalidade do extrato de negativação apresentado pela autora com a exordial. No mérito, pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

5.

Do mesmo modo,
afasto
a preliminar de invalidade do extrato de negativação apresentado pela consumidora, visto que
não há exigência em lei que o extrato seja oriundo do “balcão” dos órgãos de proteção ao crédito para fins de instrução de ações reparatórias como a presente, consistindo formalismo sem substrato legal, sobretudo quando a empresa demandada não suscita qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento apresentado, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor (nesse sentido, vide: N.U. 10288339020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/03/2022).

6.

Quanto ao mérito, vê-se que a ré, ao contestar o feito, trouxe solicitação realizada pela reclamante perante a concessionária de energia para a troca de titularidade da unidade consumidora de n. 6/2634266-7 para o nome da então recorrente, com a apresentação de contrato de locação, cópia de documentos pessoais, e da locatária, ora recorrente, e da locadora, histórico de consumo e pagamentos e ordens de serviço.

7.

Destaca-se que o referido pedido administrativo é datado de 09/01/2018, pelo que se conclui que a partir de então a recorrente era a usuária dos serviços prestados pela ré. Seguindo esse mesmo raciocínio, como o débito negativado é datado de 21/03/2018, infere-se que a responsabilidade pelo pagamento seria da recorrente, porém, inexiste prova do respectivo adimplemento nestes autos.

8.

Contudo, a recorrente, após a apresentação de tais documentos, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, apresentando pedido de desistência da demanda, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE.

9.

Ocorre que, ao formular o referido requerimento somente após a apresentação de documentos que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, denota-se que a atitude da parte autora era de escapar de eventual julgamento de improcedência.

10.

Assim, em hipóteses como a presente, com indícios de lide temerária, pode o juízo promover o julgamento do mérito da demanda. Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CONTUMÁCIA REJEITADA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois a recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória. Assim, a recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial. A recorrida comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado e acompanhado de planilha de evolução de dívida, o que demonstra a relação jurídica, desnecessária a realização de perícia. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012027-14.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 19/08/2021).

11.

Ademais, vale frisar que a parte recorrente sequer indica qual documento deve ser objeto da perícia grafotécnica pretendida, inexistindo, ainda, documento assinado por ela, mas tão somente requerimento de transferência de titularidade da UC registrado por ela.

12.

Assim, a conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação de que era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

13.

Ao arremate, neste caso, a parte autora deve ser condenada ao pagamento das penas por litigância de má-fé, visto que sua conduta se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

14.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022